Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão de ID 59619076, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos objeto do feito (ID 57195365).
2. Recurso tempestivo. Manifestação apresentada no ID 61126139.
3. Em suas razões recursais (ID 59965516), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional ou, caso já consumado, implica na sua renúncia. Alega a inocorrência de renúncia expressa. Acrescenta que os créditos são devidos de 07/2003 a 11/2015, e que os pedidos foram feitos em 2006, 2008, 2009, 2015, de modo que não estariam prescritos. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se, como referido no acórdão impugnado, que a declaração juntada aos autos não importa em renúncia à prescrição, o que é vedado pelo artigo 177, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, e os dados ali constantes, como o número do pedido, não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo, o que poderia demonstrar a suspensão do prazo prescricional.
5. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.